Tribunal: TJES
Processo: 5037730-83.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037730-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELAINE DUARTE LUCAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037730-83.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELAINE DUARTE LUCAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO ART 1º, II E III, RESOLUÇÃO Nº 103/2024 DO TJES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 367 DO STJ. PAGAMENTO DE PARCELAS EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO DO ANO DE 2016. DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000
. PARTE AUTORA PLEITEIA O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO ENTRE 01/07/2016 E 07/10/2016. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 383 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à alegação de incompetência em decorrência da aplicação da Resolução nº 103/24 do TJES, observo que tal normativa foi publicada em 18/12/2024, sendo que a sentença foi prolatada em 05/09/2024. Nesse contexto, há que se aplicar, por analogia, o que dispõe a Súmula 367 do STJ (“
A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados
”), de modo a se preservar a competência originária. Afasto a preliminar.

(3). Quanto à arguição de prescrição, tenho que também não assiste razão ao Recorrente. O prazo prescricional de ações de cobrança de dívidas em face da Fazenda Pública é de 5 anos. De fato, o pedido autoral é a cobrança de parcelas de trato sucessivo. Todavia, é sabido que foi impetrado
Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000
em 07/11/2016, dentro do prazo prescricional, o qual interrompe o referido prazo, e que transitou em julgado apenas em 03/08/2023. Nos termos da Súmula 383 do STF, “
a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
”. Desse modo, considerando o prazo de ajuizamento da ação, notadamente 19/12/2023, tenho que não está prescrita a pretensão autoral.

(4). Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art.
19
,
§ 1º
,
IV
, da
Lei de Responsabilidade Fiscal
, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

(5). Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
.

(6). É importante destacar que a Lei Estadual n° 7.854/2004, em seu art. 13, assim dispôs acerca da questão: “
Art. 13. O processo de promoção, a partir de 2011, será realizado anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros a contar de 1º de julho, obedecido o interstício de 02 (dois) anos para nova participação
”. Ocorre que a Lei Estadual n° 10.470/2015, em seu art. 1º, suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo: “
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar n° 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
”. Frisa-se, desde logo, a constitucionalidade da referida regra, consoante ADI 5606/ES.

(7). Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar. Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

(8). Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o
MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000
reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção. Outrossim, reconhecidas as promoções (Ato Nº 476/2017), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos titulares do direito.

(9). No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o
PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101
onde restou decidido que: “
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
”.

(10). Por isso, considerando que a r. sentença se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua inteireza.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)